Tribunal: TJDFT
Processo: 0715606-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715606-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HASSEM BERG RIBEIRO VARGAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 24 de outubro de 2022 (ID 41570580) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido conforme decisão ID 41857185. Intimado para promover o recolhimento das custas e preparo no prazo de 48 horas, o recorrente não se manifestou. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno o recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA